Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725308-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA AGRAVADO: CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI, NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA, em face da decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor de NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS e CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI (no 0723052-48.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado, por entender que o autor, ora agravante, não seria hipossuficiente no plano processual, pois a prova do fato constitutivo do direito por ele invocado poderia ser produzida sem dificuldades excessivas, a exemplo da prova técnica (ID18029925, págs. 2/3). Nas razões de inconformismo, alega o agravante que, diversamente do afirmado na decisão agravada, não foi por motivo de hipossuficiência que postulou a inversão do ônus da prova, mas sim porque suas alegações são verossímeis, conforme evidenciado pelos documentos colacionados aos autos, que demonstram a veracidade dos inúmeros defeitos apresentados pela embarcação que adquirira (Lancha NX Boats, modelo NX 380, Zero km, cor branca, ano e modelo 2019, valor de R$ 180.000,00). No particular, aduz que a parte agravada, inclusive, sequer impugnou os defeitos/vícios apontados, tanto que, ao contestar o pedido, limitara-se a tecer argumentos de defesa genéricos no sentido que teria havido ‘mau uso’ dos equipamentos, deixando, assim, de impugnar especificamente os fatos alegados na inicial, conforme exigido pelo art. 341, caput, do CPC. Sustenta que a realização da prova técnica, segundo ventilado pelo i. Magistrado a quo, seria inócua no presente caso, posto que o perito não poderia constatar a existência dos defeitos pretéritos que a embarcação apresentou, podendo o expert, no máximo, atestar se os equipamentos, atualmente, funcionam corretamente ou não, uma vez que aludidos defeitos foram supostamente sanados pela agravada. Enfatiza que a observância da regra ordinária afeta ao ônus da prova prevista no artigo 373 e incisos do estatuto processual, conforme imposto na origem, impedirá sua defesa, uma vez que não tem como produzir prova dos problemas que a embarcação apresentou, a qual, aliás, está na posse da parte agravada. Destarte, ao fundamento de que estão presentes os requisitos exigidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, requer o agravante o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de seja determinada a inversão do ônus da prova em seu favor, sob pena de ensejar cerceamento de defesa. Não há pedido de liminar recursal. Preparo recolhido (ID18029936). Resposta da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (ID18745837). É o relatório. Decido. Conforme se depreende da consulta processual dos autos principais (0723052-48.2019.8.07.000), verifico que, em 03/09/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a improcedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator